Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-25.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001235-25.2011.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1689 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Embargantes : BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
Embargados : PEDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Embargados : WILSON ROMAGNOLI E OUTRA
Número do Protocolo: 0001235-25.2011.8.11.0037
Intimem-se os embargados WILSON ROMAGNOLI E ADRIANA ROMAGNOLI para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos por BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, eis que a parte embargante se bate pela obtenção de efeito infringente.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator